Tribunal: STF
Processo: ARE 1400629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DDT. GUARDA DE ENDEMIAS/AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. EXPOSIÇÃO INDEVIDA A SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE MANIPULAÇÃO E CONTAMINAÇÃO POR DDT. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.



     I. O art. 475, § 2° do CPC/73 dispunha não ser cabível remessa oficial nos casos de condenação imposta aos entes públicos em valores inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos, vigentes ao tempo em que prolatada da decisão. Tendo a condenação imposta à FUNASA sido em valor inferior ao patamar aludido, à vista do valor do salário mínimo vigente ao tempo da prolação da sentença, não há que se falar em reexame obrigatório.



    II. O direito processual, pautado pela boa-fé, não admite comportamentos contraditórios. Assim, incabível o acolhimento do cerceamento de defesa pretendido pela FUNASA ante a não consecução de perícia oficial tendo em vista que a referida autarquia inviabilizou os meios de a parte autora realizar os exames médicos requeridos pelo perito para a consecução de seu laudo. Nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.



    III. Este Tribunal firmou entendimento de que se aplica aos casos de indenização decorrente contaminação por DDT o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10 do Decreto 20.910/1932, sendo que a contagem tem início a partir do conhecimento do dano ou da sintomatologia, ou seja, com a manifestação dos efeitos danosos à saúde ou o conhecimento da existência de efetiva contaminação. Precedentes. Prejudicial rejeitada (ciência de exame de sangue em março de 2006— ação ajuizada em março de 2007).



     IV. Segundo entendimento recentemente pacificado junto a este E. TRF, faz jus à indenização por danos morais o agente público que na consecução de suas atividades de combate a endemias tenha sido indevidamente exposto a substâncias tóxicas, tal qual o DDT. Precedentes.



     V. Para tanto, basta a demonstração de que houve efetiva manipulação de agentes nocivos à saúde de maneira desprotegida, sem EPIs ou treinamento adequado.



    VI. Os documentos trazidos aos autos demonstram que a parte autora manipulava DDT sem a adequada fiscalização de suas atividades, não comprovado o fornecimento de equipamentos de proteção ou treinamento, ônus que a ela incumbia, na condição de empregadora.



    VII. Indenização por danos morais majorada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), tendo em vista que o autor manipulou DDT sem a devida proteção de 1976 até 1997, data em que referido composto deixou de ser utilizado pela FUNASA. Precedentes desta E. Sexta Turma.



    VIII. Tendo em vista que, no bojo do julgamento do RE 870947, com Repercussão Geral, o E. STF declarou inconstitucional do art. 1°-F da Lei n°9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, no que concerne ao uso da TR para fins de correção monetária, visto que o índice em questão não reflete a variação do fenômeno inflacionário, deve-se aplicar ao caso, para tal finalidade, o IPCA-E.



     IX. Por outro lado, no mesmo julgamento, o E. STF entendeu pela constitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, no que diz respeito aos juros de mora, devendo incidir, quanto às dívidas não tributárias da fazenda, as mesmas taxas aplicáveis à caderneta de poupança.



     X. Recurso de apelação do autor a que se dá provimento (item VII) e recurso de apelação da FUNASA a que se dá parcial provimento (itens VIII e IX).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 100, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente